Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001227-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Rural - Agrícola/Pecuário, Direitos e Títulos de Crédito, Legal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (AGRAVADO), CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM RESSALVAS FEITAS PELA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SOJA EM GRÃOS – GARANTIA REAL - PENHOR CEDULAR DE 1o GRAU - SUSPENSÃO DA ORDEM DE ARRESTO E CONVERSÃO EM PENHORA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS GRÃOS - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se no fato de que o produto de soja objeto de arresto e penhora na Execução pertence à Agravante, por força da Cédula de Produto Rural com garantia de primeiro grau, o que lhe confere direito de preferência em excutir o bem, motivo pelo qual é claro o seu direito de ser restituída na posse dos grãos de soja.

O perigo de dano concreto é evidente, uma vez que o produto de soja é de fácil circulação e comercialização.

Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001227-59.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de
Embargos de Terceiro
n.o 1000109-08.2022.8.11.0078 opostos em face da
AGRO FORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
,
indeferiu o pedido de reintegração na posse de 113.940 kg de soja, equivalente a 1.899 (um mil oitocentos e noventa e nove) sacas, as quais foram objeto de arresto, penhora e remoção nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1001127-69.2019.8.11.0078.

Em suas razões recursais, a empresa Recorrente alega que goza do direito de preferência sobre os grãos colhidos na área rural indicada.

Sustenta que, por força de Cédula Rural Pignoratícia/CPR, na qual consta o registro de penhor agrícola n.o 9680, é credora de 1.o Grau da quantia correspondente a 89.550 sacas de soja. Em razão disto, afirma que os grãos especificados na CPR são impenhoráveis, de modo que o arresto promovido pela Agravada é indevido e ilegal, eis que gravadas de penhor.

Segue aduzindo que, em virtude do registro, é incabível o arresto ou penhora sob pena de violação do art. 18 da lei n.o 8929/1994
.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 116483960).

Nas contrarrazões, os Agravados rogam pelo desprovimento do recurso (ID. 116719969).

Eis o relatório.

Cuiabá,
12
de fevereiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa Agravada
AGRO FORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
ajuizou
Ação de Cobrança de Título Executivo Extrajudicial n.o 1001127-69.2019.8.11.0078
em desfavor de
Cezario Sapiaginsky e Victoria Chimanski Sapiaginski,
objetivando o recebimento de crédito oriundo de 14 (quatorze) duplicatas no valor total de R$ 167.101,37 (cento e sessenta e sete mil, cento e um reais e trinta e sete centavos).

Em 29/10/2019, foi determinada expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação, tendo sido fixado honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento. Todavia, a tentativa de citação foi infrutífera (ID. 31385930 – autos da Execução), motivo pelo qual
a Agravada informou que o devedor estava colhendo soja em área equivalente a 2.000ha (dois mil hectares), localizada na Fazenda Cachoeira dos Sonhos, localizada no endereço sito à Rodovia MT 235 KM 120+95 KM A DIREITA, S/N, Zona Rural, CEP: 78365-000, Cidade e Comarca de Sapezal, com produção aproximada de 110.000 sacas de soja (cento e dez mil sacas de soja),
razão pela qual requereu o arresto e a remoção dos grãos suficientes para garantir o pagamento do débito, no valor atualizado de R$ 255.133,87 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).

De início, o Juiz singular indeferiu o pedido formulado pela Agravada por falta de angularização. Todavia, o Juiz da causa atendeu parte do novo pedido da Agravada que, e
m 02/03/2021, requereu a expedição de Mandado de Constatação para verificar a quantidade de sacas de soja colhidas na Fazenda Cachoeira dos Sonhos e Sacomori e, em caso positivo, que fosse arrestada e removida a quantidade suficiente para o pagamento da dívida executada. De seu turno, o
Julgador deferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD e a constatação da colheita (ID. 50756735).

Decorrido o trâmite processual, com a oposição de Embargos à Execução n.o
1000759-89.2021.811.0078 pelo devedor,
penhora e avaliação de bem imóvel, citação da esposa do devedor e pedido de
leilão judicial,
a Agravada insistiu no pedido de arresto e remoção da soja colhida em dezembro de 2021, tendo afirmado que o devedor havia oferecido 5.373.000Kg de soja em grãos, equivalente a 89.550 sacas de 60Kg, como
garantia da dívida contraída com a Agravante Amaggi Exportação e Importação LTDA, vencida em 01/01/2022 e, em caso de êxito, pugnou para que o arresto fosse convertido em penhora, a fim de garantir a execução; ao ensejo, requereu a substituição da penhora do bem imóvel pelos grãos (ID. 68240983).

As pretensões acima descritas foram deferidas pelo Juiz da causa, dando ensejo à expedição do mandado, que foi cumprido na íntegra, bem como ao comparecimento da Agravante, e
m 17/01/2022, na qualidade de terceira interessada e prejudicada.

Ao se manifestar nos autos, a Agravante explicou que, em 02/06/2021, o Executado Cezário havia lhe dado em garantia de pagamento da CPR n.o 2022 -01 -011 - 1 -5480 -5188 (vencida em 01/01/2022), em penhor de 1o grau, 5.373.000 kg (cinco milhões, trezentos e setenta e três mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 89.550 (oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta) sacas de 60 kg (sessenta quilos) cada, motivo pelo qual o arresto promovido em favor da Agravada seria abusivo, já que tem preferência no recebimento dos grãos. Em suma, pugnou pela baixa da penhora; todavia, não obteve êxito.

O Juiz da causa fundamentou que a área cultivada pelo Executado era de grande dimensão e que a quantidade de saca a ser expropriadas em benefício da Agravada era ínfima, sendo essas as razões pelas quais não vislumbrou prejuízos à Agravante.

Inconformada, a Agravante opôs os Embargos de Terceiro no 1000109-08.2022.8.11.0078 e pediu, liminarmente, que não fosse autorizado o pedido de venda judicial dos grãos. Contudo, a pretensão foi
indeferida, tendo sido reiterado o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo para a Agravante, pois a renda obtida com a venda seria depositada em juízo e liberada somente depois de julgado o Recurso de Agravo de Instrumento no 1021760-73.2021.8.11.0000 e dos próprios Embargos de Terceiro, não visualizando, ainda, a remoção dos grãos para os armazéns da Agravante, tampouco a alteração do depositário.

Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, cabe frisar que este recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrente e o perigo do dano, conferindo-lhe amparo para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência.

Com efeito, da documentação encartada ao caderno processual, em 02/06/2021, por força da CPR n.o 2022 -01 -011 - 1 -5480 – 5188, a Agravante adquiriu a quantia de 5.373.000 kg (cinco milhões, trezentos e setenta e três mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 89.550 (oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta) sacas de 60 kg (sessenta quilos) cada uma, da safra 2021/2022, produzida na Fazenda Sacomori (matriculada sob o no 8089, do 2o RGI de Sapezal/MT), com data de entrega para 01/01/2022 e, por isso, lhe foi conferido direito real e garantia de primeiro grau (ID. 74034230).

Essa circunstância, em particular, confere à empresa Agravante a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o
periculum in mora
suscitado, porque até que se prove o contrário, a empresa Recorrente tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Vale destacar que, na Cédula de Produto Rural (ID 74034230 – autos dos Embargos de Terceiro), está claro que os grãos de soja são provenientes da fazenda Sacomori, ou seja, local de formação dos grãos que foram dados em penhor rural.

Assim, tenho que há verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso e a demora pode afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência, eis que a Agravante registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.

Destaco que, de acordo com o artigo 18 da Lei n.o 8.929/94, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente (Sr. Cezario Sapiaginsky - devedor), de modo que os bens objeto da constrição não podem ser penhorados:

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Do mesmo modo, ficou demonstrado o
perigo de dano decorrente da fácil circulação e comercialização do produto (soja).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO- IMPEDIMENTO JUDICIAL - COMPROVAÇÃO DA POSSE DO BEM MÓVEL- SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE -Os embargos de terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, venha sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse. Para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas é necessária a comprovação do domínio ou da posse do bem objeto dos embargos, consoante disposição contida no art. 678 do CPC -Evidenciado que o agravada/embargante é a legítima proprietária e possuidora do dos bens móveis objeto dos embargos de terceiro, sobre os qual recaiu o impedimento judicial, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a suspensão da medida constritiva
. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000205715105001. Rel. Des. Pedro Aleixo. Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratifico a medida liminar deferida, reformo a decisão lançada no ID. 74586663 (Execução) e confirmo a ordem de devolução dos grãos de soja objeto de sequestro/arresto em favor da empresa Agravante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora, com a ressalva de que, o que sobejar do crédito em favor da AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA fique retido no arresto em favor da agravante, que é a exequente daquela ação.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO APRESENTOU RESSALVAS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022